Tribunal: TJMT
Processo: 0001959-43.2018.8.11.0050
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001959-43.2018.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSE ELGGY ALVES SILVA - CPF: 071.946.884-17 (APELANTE), IGOR GOMES DUARTE GOMIDE DOS SANTOS - CPF: 073.824.846-02 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MARILU BARRIOS (APELANTE), CICERO JOSE DOS SANTOS - CPF: 651.299.701-87 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - JÚRI – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – 1
) NULIDADE DO JULGAMENTO
- LEITURA EM PLENÁRIO DE DOCUMENTO RELATIVO A VIDA PREGRESSA DO RÉU - OFENSA AO ART. 478 DO CPP – IMPROCEDÊNCIA – INTERPRETAÇÃO AMPLIATIVA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – DOCUMENTO JUNTADO AOS AUTOS DESDE A FASE POLICIAL -
2)

DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS –
INOCORRÊNCIA – LEGÍTIMA DEFESA – TESE NÃO COMPROVADA E REJEITADA PELOS JURADOS – ESCOLHA DA VERSÃO MAIS VEROSSÍMEL - VEREDICTO MANTIDO
– 3)AFASTAMENTO DE QUALIFICADORA -
RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA
- PROVA SUFICIENTE
-
VÍTIMA ATINGIDA DE SURPRESA –
4) PENA-BASE
– NEUTRALIZAÇÃO DE VETORES JUDICIAIS QUE NÃO INTERFERE NO
QUANTUM
DA BASILAR - PENA AUMENTADA NA FRAÇÃO DE 1/6 DE APENAS UM VETOR JUDICIAL NEGATIVADO - CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – PARAPLEGIA DA VITIMA -

5)
TENTATIVA – FRAÇÃO REDUTORA

- MÍNIMO MANTIDO (1/3) -
ITER CRIMINIS
INTEGRALMENTE PERCORRIDO -
DECISÃO DO JÚRI E PENA MANTIDOS INTACTOS -
APELO DESPROVIDO
EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER.

1 -
Não há que se falar em nulidade do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri em razão de leitura, feita pelo
parquet,
de documentos referentes a outros crimes praticados pelo apelante e que já estavam entranhados nos autos deste o início da instrução criminal. A jurisprudência do STJ tem aceitado que sejam feitas referências a tais documentos em Plenário e a vedação contida no art. 478 do CPP visa a evitar a utilização de argumentos falaciosos ou provas ilícitas, não podendo prejudicar o processo de formação da livre convicção dos jurados, que devem conhecer a causa em sua totalidade.

2 -
Estando a vertente eleita pelos membros do Júri em harmonia com as provas acostadas ao feito, impõe-se manter a decisão do Conselho de Sentença. Não há falar em exclusão da ilicitude se ausentes os requisitos necessários ao seu reconhecimento, pois não demonstrada a utilização moderada dos meios necessários a repelir uma injusta agressão, atual ou iminente.

3 –
Não configura decisão manifestamente contrária à prova dos autos, o reconhecimento, pelos Jurados, da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, quando existentes dados probatórios no sentido de que o autor abordou o ofendido de surpresa e pelas costas.

4 – Ainda que os vetores da culpabilidade, da conduta social, da personalidade do apelante e os motivos do crime sejam neutralizados porque fundamentados de forma inidônea, a pena-base,
in casu
, não há de sofrer nenhuma alteração porque majorada na fração de apenas 1/6, referente a uma única circunstância judicial negativa (consequências do crime -

paraplegia da vítima. Precedentes do STJ.

5 -
Constatando-se que o
iter criminis
foi totalmente percorrido, com o exaurimento dos atos executórios, reconhecida a causa de diminuição da tentativa, impossível aplicar ao réu fração redutora diversa da mínima prevista, de 1/3.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação criminal,
interposto a tempo e modo por
JOSE ELGGY ALVES SILVA
contra a sentença anexada sob Id. 132692668 que,
em conformidade com a decisão do Conselho de Sentença
, condenou-o à pena de
9 anos e 4 meses
de
reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
fechado
, como incurso na sanção descrita no
art. 121, §2º, IV, c/c o artigo 14, II Código Penal.

Em
razões
sob Id. 37272964/65, a
Defesa
requer:
1)

a
nulidade
do
julgamento
, sob o argumento de que, durante a sessão plenária, ocorreu a
leitura dos antecedentes criminais
do apelante e também de um
Relatório de Investigação policial envolvendo-o à associação criminosa “Comando Vermelho”;
2)
realização de

novo julgamento
, ao fundamento de que a
decisão é manifestamente contrária às evidências dos autos
porque, na verdade, além de a vítima apresentar versões conflitantes, o apelante agiu amparado sob o pálio da
legítima defesa
;
3)
a
exclusão da qualificadora
(
recurso que impossibilitou a defesa da vítima) porque minutos antes, o apelante e a vítima tinham discutido;
4) reajuste da pena
, com
neutralização
da
culpabilidade, conduta, personalidade, motivos do crime
e, na 3ª fase dosimétrica , a
redução
da pena na
fração máxima ou na 1⁄2,
diante da
tentativa
(art. 14, II, CP).

Em
contrarrazões
(Id. 132692680), o
MP
pugnou o
desprovimento ao apelo
;
igualmente a d. PGJ
,
adotando
per relationem
as contrarrazões,
em parecer não sumariado (Id. 145014688).

É o relatório.

A d. revisão.

Cuiabá, 14 de novembro de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De acordo com os autos e com a decisão do Conselho de Sentença, na noite de 30.04.2018,
JOSE ELGGY ALVES SILVA
, tentou matar a vítima
Cicero José dos Santos
, mediante 4 disparos de arma de fogo.

Narra-se na denúncia, que naquela noite, o apelante e a vítima se encontraram em uma Boate (
Ocean Drive
) e, sem qualquer razão aparente, travaram uma briga ocasião em que
Cícero Santos
, efetuou um disparo de arma de fogo no veículo do apelante.

Em seguida, a vítima saiu do local e foi ao
Bar e Lanchonete Palmeiras
, onde passou a ingerir bebida alcóolica.

Pouco tempo depois, o apelante muniu-se com uma arma de fogo, deslocou-se até o bar onde a vítima estava e, sorrateiramente, efetuou disparos contra
Cícero
, fugindo logo em seguida.

A vítima não veio a óbito por circunstâncias alheias à vontade do apelante.

1 - Inicialmente, a defesa argui a
nulidade do julgamento
por suposta ofensa ao art. 478 do CPP, tendo em vista que, quando dos debates realizados em Plenário, o
parquet
fez leitura de registros de antecedentes criminais do apelante e também mencionou um
Relatório de Investigação policial envolvendo-o à associação criminosa “Comando Vermelho”

Sem razão, contudo.

A
mens legis
da vedação contida no art. 478 do CPP, é impedir, sob pena de nulidade, que as partes façam afirmações
falaciosas em Plenário
, prejudicando o processo de formação da livre convicção dos jurados e induzindo-os a julgar a partir de inverdades, neles provocando a sensação de causa decidida.

Oras,
concessa vênia
a d. Defesa, aos jurados é franqueado o acesso irrestrito aos autos, a fim de se viabilizar o pleno julgamento do feito e, por consequência, a soberania dos vereditos. A eles é garantido o direito de acesso a tudo o que dos autos sendo certo que a mera menção pelo
parquet
a peças já documentadas (como
in casu
, eis que referido registro sobre a vida pregresso já estava entranhado e noticiado nos autos, conforme Id
132690764 – ff. 325/327)
, não pode conduzir à inexorável conclusão de que houve o exercício de influência sobre o Conselho de Sentença.

Assim,
equiparar referências a respeito da vida pregressa do recorrente, às restrições impostas pelo art. 478 do CPP, como pretendido, constitui interpretação ampliativa. Inviável, portanto.

Do STJ, destaco:

2. É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que o art. 478 do CPP contempla rol exaustivo, de modo que as restrições que as partes podem fazer referências durante os debates em Plenário são somente aquelas expressamente previstas no mencionado dispositivo. 3. Nesse contexto, este Superior Tribunal de Justiça tem admitido referências aos antecedentes penais em Plenário, porquanto tais documentos não estão inclusos no rol de peças processuais cuja referência é proibida, nos termos do art. 478 do CPP. 4. Ademais, consoante asseverado pelo Tribunal de origem, não há nos autos comprovação de que a referência feita pelo Parquet aos antecedentes penais tenha se concretizado como argumento de autoridade prejudicial ao réu. Desse modo, a desconstituição das conclusões alcançadas pela Corte local, no intuito de abrigar a pretensão defensiva de nulidade do julgamento, com base na alegada utilização de argumento de autoridade em prejuízo do réu, demandaria necessariamente aprofundado revolvimento do conjunto probatório, providência vedada em sede de recurso especial. Incidência da Súmula n. 7/STJ. (...). (STJ - AgRg no AgRg no AREsp 1632413/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/05/2020, DJe 19/05/2020)

Enfim, sem delongas, não há nos autos comprovação de que a referência feita pelo
Parquet
tenha se concretizado como argumento de autoridade prejudicial ao apelante.

2 –
N’outro ponto, a defesa alega que a decisão dos jurados é
contrária à prova dos autos
porque durante o plenário ficou comprovado que o apelante agiu em legítima defesa.

Afirma que, naquela noite, a vítima estava na Boate
Ocean Drive
e sem qualquer motivo, foi até o apelante e lhe apontou uma arma de fogo dizendo que iria matá-lo; todavia, o disparo de arma de fogo acertou a porta da caminhonete que o apelante utilizava.

Diz que toda o desenrolar dos fatos se deu em razão do iminente perigo que o apelante sofria naquele momento e também diante da injusta agressão praticada pela vítima.

No entanto, a versão defensiva não foi acolhida pelos srs. Jurados, porque a tese da legitima defesa não convenceu e nem mesmo ficou comprovada nos autos; por outro lado, a tese do MP encontrou respaldo no conjunto de provas apresentadas, ficando o
animus necandi
evidenciado,
notadamente, diante das palavras do próprio apelante, da vítima
Cícero Santos
e também da testemunha
Eva Pereira Miguel
, proprietária do
Bar e Lanchonete Palmeiras.

E embora a testemunha
Marilu Barrios
(dona da Boate
Ocean Drive
) tenha confirmado, na sessão plenária, que vítima efetuou um disparo de arma de fogo contra a camionete do apelante, veja que
este fato ocorreu em momento anterior à tentativa de homicídio
, não podendo, pois, ser considerado uma injusta agressão
atual ou iminente
.

O próprio apelante, em plenário, confirmou que
depois da agressão
, saiu da boate e viu a vítima em outro bar, bem próximo à sua casa; alegou que então, temendo pela sua vida, pegou uma arma de fogo que possuía, foi ao encontro da vítima e, estando ela de costas “tocou em seus ombros para chamá-lo e já efetuou os disparos”; ainda de acordo com o apelante, naquele momento
Cícero
estava com
a arma de fogo no bolso
.

Corroborando com os relatos acima, veja que a vítima afirma ter sido surpreendida pelo apelante, e que estava de costas quando foi alvejada; há também o depoimento prestado por
Eva Miguel
, dizendo que
“
foi tudo muito rápido, a pessoa efetuou o disparo e já saiu em fuga”.

Não menos importante, desamparando ainda mais a tese da legítima defesa,
o Prontuário de Atendimento Médico Inicial realizado na vítima, registra que
Cícero
foi alvejado com 4 tiros, sendo
: “um no ombro direito, linha axilar inferior direita, 2 perfurações em região dorsal esquerdo. (...) 4 balas alojadas (clavícula direita, tórax direito, abdome e vertebra torácica”
(Id.
132690764
– f. 95).

Oras, ainda que a vítima tenha, em um outro bar, provocado o apelante, as circunstâncias e o desdobramento dos fatos tornam inaceitável o reconhecimento da injusta agressão
atual
e
iminente
bem como
da utilização dos meios moderados
, pois o apelante,
depois dos fatos
, saiu do local, encontrou
Cícero
em outro bar (tendo aqui, os Jurados, aceitado a versão de que o apelante na verdade saiu à procura da vítima) e então, quando ela estava de costas (conforme declarado pelo próprio apelante), alvejou-a com 4 tiros; assim, é evidente, daqueles fatos ocorridos na boate
Ocean Drive
, até o momento do crime praticado no
Bar e Lanchonete Palmeiras
, eventual agressão ou provocação já havia cessado, não estando preenchidos os requisitos exigidos para o reconhecimento da exclusão da ilicutude invocada pela defesa.

Enfim, diante do conjunto probatório, não me parece crível a tese defensiva de que a decisão dos jurados se mostra contraditória à prova colhida nos autos.

O Conselho de Sentença optou por uma das versões debatidas em Plenário e, encontrando lastro probatório nos autos, refutou a tese da legitima defesa e acolheu a versão do MP reconhecendo o
animus necandi
(amparada, aliás, pelos relatos do próprio apelante e também da vítima, quanto o momento do crime) não havendo, pois, se falar em nulidade do julgamento por decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

Sobre a soberania dos veredictos, destaco:

“Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo” (Enunciado 13, TJMT/TCRR).

E também:

“(...).
2. É entendimento pacificado, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que a decisão do Tribunal do Júri somente pode ser anulada quando for manifestamente contrária à prova dos autos, tendo em vista que os julgadores leigos avaliam os elementos de prova que lhe são disponibilizados conforme a íntima convicção de cada um, devendo, dessa forma, ser observada a soberania das suas decisões, consoante preconiza o art. 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal. (...).” (TJMT - N.U 0010097-47.2019.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 28/09/2022, Publicado no DJE 30/09/2022)

3-
Pelas mesmas razões, a qualificadora do recurso que dificultou a defesa de
Cícero Santos
foi suficientemente atestada nos autos, pois, de acordo com a prova oral, mais especificadamente com os relatos da vítima e do próprio apelante, não houve qualquer chance de reação pois
Cícero
foi surpreendido de costas e em seguida alvejado com 4 tiros; referida dinâmica foi corroborada pelo
prontuário de atendimento médico, citado em linhas acima.

4 -
Prosseguindo, malgrado a culpabilidade, a conduta social, a personalidade do apelante e os motivos do crime não estejam idoneamente analisados, vejo que a neutralização seria inócua para os fins de redução da pena porque, para além deles, há também a
negativação das consequências do crime
(paraplegia da vítima) e o magistrado majorou a basilar na
fração de apenas um 1/6
(2 anos)
quantum
que, nos termos da orientação do STJ, é dado para
cada
circunstância judicial desfavorável.

A respeito:

“(...). 4. Na ausência de previsão legal,
a exasperação da pena-base na fração de 1/6 para cada circunstância judicial
valorada negativamente atende os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. (...).” (STJ - AgRg no HC n. 665.795/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022.)

Com efeito, se o Magistrado realmente tivesse sopesado todos aqueles vetores judiciais, a pena basilar não teria sido iniciada em apenas 14 anos (2 anos acima do mínimo) mas, sim, em pelo menos 10 anos acima do patamar inicial, diante de 5 circunstâncias judiciais desfavoráveis (incluindo, aqui, as consequências do delito).

Enfim, apesar de inidônea a fundamentação dos vetores judiciais mencionados pela defesa, é certo, o Magistrado majorou a pena na fração relativa a uma única circunstância negativa (aqui, reconheço as consequências do crime) e por isso, a neutralização daqueles vetores, neste apelo, não nada alterará a pena basilar fixada.

Apenas para que se registre, o aqui concluído, nem de longe caracteriza ilegalidade ou viola a regra do
reformatio in pejus
porque, in casu, apenas estou a concluir pela escorreita dosimetria da pena e a situação do apelante não está sendo agravada neste recurso.

Sobre o tema, destaco:

“(...). 2. Nessa linha, o efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal local, quando instado a se manifestar sobre a dosimetria da pena e fixação do regime prisional, a realizar nova ponderação dos fatos e circunstâncias em que se deu a conduta criminosa, mesmo em se tratando de recurso exclusivamente defensivo, sem que se incorra em reformatio in pejus, desde que não seja agravada a situação do réu. (...).” (AgRg no HC 653.368/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 26/04/2021)

“(...). 2. Sob o aspecto da extensão e da profundidade do efeito devolutivo na apelação, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou que é permitido ao Tribunal de origem agregar novos fundamentos para manter a dosimetria fixada em primeiro grau, sem se falar em ofensa ao princípio da reformatio in pejus, desde que se valha de elementos contidos na sentença condenatória e não agrave a situação do réu" (HC 351.239/AM, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 19/12/2017). (...). (AgRg no HC 644.423/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 17/09/2021)

5 -
Finalmente, t
ambém deve ser
mantido o patamar mínimo
de redução pelo
reconhecimento da tentativa
.

De fato, o
apelante buscou a consumação delitiva e percorreu integralmente o
iter criminis
, realizando o suficiente para alcançar o resultado morte pois, alvejou a vítima com 4 tiros em regiões vitais, sem prestar qualquer socorro e deixando-a, por conta da gravidade das lesões,
com paraplegia.

É de se ressaltar que tal fundamentação não se confunde com aquela adotada para a majoração da pena-base, porquanto somente utilizada para ilustrar que, a despeito das múltiplas fraturas graves, o apelante não obteve êxito no seu intento homicida.

Desse modo, forçoso convir que o acusado percorreu grande parte do
iter criminis
, motivo pelo qual se mostra adequada a manutenção do grau redutor mínimo de 1/3 (um terço) adotado na sentença.

Sobre o tema:

“(...).3. Para a escolha da fração redutora pertinente à causa de diminuição da tentativa deve-se observar o "iter criminis" trilhado pelo agente, de modo que, tendo sido percorrido quase em sua integralidade, cabível seja mantida aplicação da fração redutora mínima. (TJMG - Apelação Criminal 1.0145.15.023962-5/002, Relator (a): Des. (a) Paulo Calmon Nogueira da Gama, 7ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 18/03/2020, publicação da súmula em 23/04/2020).

Com tais considerações, em
consonância
com o parecer da d.

PGJ,
nego proviment
o ao recurso defensivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023